Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-29.2022.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso de apelação por deserção. O embargante alega omissão no acórdão, afirmando que a não apreciação dos embargos de declaração para prequestionamento configura negativa de prestação jurisdicional. Sustenta violação ao art. 1.026 do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso de apelação por deserção. O embargante alega omissão no acórdão, afirmando que a não apreciação dos embargos de declaração para prequestionamento configura negativa de prestação jurisdicional. Sustenta violação ao art. 1.026 do CPC e aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não reconhecer o efeito interruptivo dos embargos de declaração e ao julgar a apelação deserta.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos da deserção, destacando a ausência de recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade processual. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não suspendem automaticamente a eficácia da decisão embargada. 2. A ausência de recolhimento do preparo no prazo determinado resulta em deserção.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, caput e § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo Interno Cível 1057894-54.2013.8.26.0100, Rel. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2024.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1005580-69.2014.8.26.0562, Rel. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2019.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.690.933/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/5/2018.